Tribunal: TJDFT
Processo: 0002779-41.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO ART. 40 DA LEF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário, com fundamento no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. O feito permaneceu paralisado por mais de cinco anos após o término do prazo de suspensão automática, sem qualquer diligência eficaz por parte da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a paralisação do feito por mais de cinco anos após o término da suspensão prevista no art. 40 da LEF, sem diligências eficazes da Fazenda Pública, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de intimação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 174 do CTN estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva.
4. Nos termos do art. 40, §1o, da Lei 6.830/80, o feito executivo deve ser suspenso por um ano quando não localizado o devedor ou inexistirem bens penhoráveis, com início da contagem da prescrição, de forma automática.
5. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento de que a suspensão prevista no art. 40 da LEF tem início automático a partir da ciência da Fazenda quanto à ausência de bens ou do paradeiro do devedor e findo o prazo de suspensão de 1 ano, independentemente de decisão judicial.
6. Restando comprovada a inércia da parte exequente por mais de cinco anos após o termo da suspensão, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem que se possa imputar ao Judiciário a responsabilidade pelo decurso do prazo (Súmula 106/STJ).
7. A alegação de morosidade do Judiciário não prospera, pois não houve diligência da exequente no período prescricional nem qualquer causa legal de impedimento à prática de atos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente com o fim do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §1o, da LEF, independentemente de intimação judicial ou provocação da Fazenda Pública. 2. O transcurso do prazo quinquenal sem prática de atos eficazes pela exequente acarreta a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC. 3. A inércia da Fazenda Pública não pode ser atribuída à morosidade do Judiciário, salvo prova de que a paralisação decorreu de ato ou omissão do aparato judicial.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei 6.830/80 (LEF), art. 40, caput e §1o; CPC/2015, arts. 240, §§ 1o e 3o, e art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566); STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 1983562, 0014454-98.2009.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 30.04.2025; TJDFT.